Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF através do derradeiro petitório que agitara[1], demonstrando seu desinteresse na análise do apelo que aviara[2], fulcrado na afirmação de que o objeto da impetração se exaurira, diga a impetrante – Zetta Infraestrutura e Participações S/A –, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo se efetivamente a ordem fora cumprida e realizada pela autoridade originalmente impetrada, sendo examinado o recurso administrativo que interpusera no trânsito do procedimento licitatório individualizado, de forma a ser aferido o noticiado. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 34782147 (páginas 628/629). [2] - Apelação – ID 34123025 (páginas 608/616).